Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KETHELY RAIANY VIEIRA LOPO contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de REGINA CELIA TEIXEIRA CAMPOS e CENTRO ESTÉTICO RE CAMPOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de inscrição do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Defiro o pedido de citação por oficial de justiça. Cumpra-se o mandado de citação de ID 159776429 por oficial de justiça. Intimem-se.” Em suas razões recursais, defende a Agravante, em suma, a possibilidade e razoabilidade na utilização da medida requerida, uma vez que o sistema SERASAJUD foi criado para dar publicidade às dívidas perante as instituições financeiras, compelindo os devedores a realizarem o pagamento, conforme o previsto no art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, de maneira que o deferimento da medida implicaria nada mais do que colocar em prática a Lei Processual. Afirma que a medida tem caráter meramente satisfatório e não é abusiva, sobretudo quando considerado que a lide se arrasta desde 2019, sem que a Executada tenha efetuado o pagamento, além de que se encontram desatualizadas as últimas pesquisas realizadas. Argumenta que o CNJ disponibilizou e implementou a modalidade SERASAJUD justamente para tornar eficaz o comando jurisdicional de pagamento, razão pela qual não poderia o Juízo de origem alegar dificuldades sobre um sistema que já se encontra disponível para uso, sendo que eventual preocupação com a futura baixa da inscrição é cabível à Agravada e aos seus representantes legais (e não ao Juízo propriamente dito). Sustenta que o fundamento jurídico para o indeferimento da medida é vago e que o poder facultativo da utilização do SERASAJUD não pode sobressair à necessidade da Exequente de satisfazer o crédito exequendo, ainda mais quando se observa que a medida não é capaz de prejudicar a vida pessoal da parte Agravada. Em abono à pretensão, alude ao art. 139, IV, do CPC e colaciona julgados acerca do tema, ressaltando que este e. TJDFT vem firmando o entendimento de que as medidas constritivas desatualizadas justificam e fundamentam a utilização de medidas complementares como a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SERASAJUD). Por fim, alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a inclusão do nome da Agravada no sistema SERASAJUD, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, pelo menos sob um juízo de cognição sumária pertinente a esta fase processual, não vislumbro a presença, no caso concreto, dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. Com efeito, o intento das execuções em geral é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Nesse sentido, reputo inviável, pelo menos por ora, a inclusão do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, visto que não constatado, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens à disposição da parte exequente, de modo que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida. Assim, não se justifica, neste momento processual, a intervenção do Judiciário, mediante determinação de medidas indutivas ou coercitivas que visem, em última instância, a satisfação de prestação pecuniária, a teor do art. 139, IV, do CPC, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito da devedora, o que não é a finalidade almejada pela norma. Além disso, a norma que permite a inscrição do nome da ora Executada/Agravada em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pela Exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Convém registrar que, a despeito da Agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça, tal condição não permite concluir, de imediato, que eventuais custos com diligências, inclusive com a iniciativa própria de negativação do nome da devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito acarretarão prejuízos a sua subsistência e de sua família. Por fim, não vislumbro o alegado perigo da demora, que não fora devidamente demonstrado nos autos. Com efeito, não é possível projetar nesta fase incipiente do recurso que, durante o regular processamento deste, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o provimento liminar ora deduzido. Afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará o prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, de modo que não se verifica, na espécie, o requisito da urgência que autorize a antecipação da tutela recursal pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado A par do exposto, entendo não haver plausibilidade nos argumentos externados pela Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada nos termos em que proferida, pelo menos até a análise do mérito do recurso. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator